Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-15.2025.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-15.2025.8.14.0093

APELANTE: GILDA PIRES DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800435-15.2025.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: GILDA PIRES DA CRUZ

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO E OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tarifas bancárias. Conta benefício. Desnaturação da conta pela utilização de serviços bancários diversos. Contratação eletrônica. Validade. Cobrança legítima. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por correntista aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizados em face de instituição financeira, sob alegação de conversão indevida de conta benefício em conta corrente com cobrança de tarifas bancárias. A autora sustentou inexistência de contratação válida dos serviços e requereu devolução em dobro dos valores descontados e compensação moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de serviços bancários apta a autorizar a cobrança de tarifas em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprova a adesão da autora à cesta de serviços mediante termo de contratação eletrônica devidamente assinado, além de demonstrar comunicações e utilização contínua dos serviços bancários.

4.

A contratação eletrônica constitui meio válido de manifestação de vontade, admitido pelo ordenamento jurídico, não havendo prova de fraude, incapacidade ou irregularidade apta a invalidar o negócio jurídico.

5.

Os extratos bancários evidenciam movimentações incompatíveis com conta benefício ou conta salário, tais como contratação de crédito pessoal e utilização de serviços além daqueles considerados essenciais pelas Resoluções do Banco Central.

6.

A utilização da conta para operações financeiras diversas descaracteriza a natureza exclusiva de conta benefício e autoriza a cobrança de tarifas bancárias contratadas.

7.

O banco comprova fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, enquanto a autora não apresenta elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade da contratação.

8.

A ausência de demonstração de conduta ilícita da instituição financeira afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legalidade da cobrança de tarifas bancárias quando o correntista utiliza serviços além daqueles inerentes à conta benefício ou conta salário.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de serviços bancários além das operações essenciais descaracteriza a conta benefício e autoriza a cobrança de tarifas bancárias contratadas. 2. A contratação eletrônica constitui meio válido de manifestação de vontade quando inexistente prova de fraude ou vício de consentimento. 3. A comprovação da adesão à cesta de serviços e da utilização efetiva da conta corrente afasta a ilicitude da cobrança de tarifas bancárias. 4. A inexistência de ato ilícito impede a condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, II, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º. CDC. Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 2º. Resolução BACEN nº 3.402/2006. Lei nº 12.965/2014. Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, AREsp nº 2323007, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 04.08.2023. TJPA, AC nº 08000207520218140124, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022, pub. 06.04.2022. TJPA, AgInt em AC nº 08005353120208140097, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022, pub. 02.08.2022. TJMG, AC nº 10000205126238001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 17.12.2020, pub. 11.01.2021. TJPE, AC nº 00008058020218173230, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
GILDA PIRES DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA (PJe ID 36645631), que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada

em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
O banco requerido cumpriu satisfatoriamente o ônus que lhe foi atribuído. Juntou aos autos o "Termo de Opção à Cesta de Serviços", referente ao "Pacote Padronizado I", datado de 27/09/2022, com assinatura eletrônica em nome da autora. Apresentou, ainda, relatório detalhado de comunicações à consumidora, contendo 21 (vinte e um) avisos via autoatendimento, 6 (seis) via internet banking e 5 (cinco) via push, no período compreendido entre 21/07/2021 e 04/08/2025, demonstrando que a autora foi amplamente informada acerca dos serviços e das cobranças deles decorrentes.

A autora, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente que não contratou os serviços e que não teria condições técnicas de firmar contrato eletrônico. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar o documento apresentado pelo requerido. Não juntou laudo médico atestando incapacidade, declaração de analfabetismo, boletim de ocorrência por fraude, reclamação administrativa anterior, nem qualquer outro indício mínimo de irregularidade na contratação.

A simples alegação de desconhecimento tecnológico, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para invalidar negócio jurídico formalmente válido. A contratação por meios eletrônicos é amplamente aceita e validada pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e pela Lei nº 14.063/2020, que regulamentam as assinaturas eletrônicas. A jurisprudência do STJ e do TJPA é consolidada no sentido da validade do aceite digital, desde que comprovado nos autos, como no caso em análise.

Ademais, os extratos bancários juntados pela própria autora demonstram que os descontos sob a rubrica "CESTA B.EXPRESSO" ocorrem desde 2019, ou seja, há mais de 6 (seis) anos, sem que houvesse, durante todo esse período, qualquer reclamação administrativa junto à instituição financeira. A ausência de insurgência por tão longo período, mesmo em conta que recebe benefício previdenciário — única fonte de renda da autora —, atrai a aplicação da teoria do venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). A inércia prolongada da autora gerou para o banco a legítima expectativa de que as cobranças eram consentidas e os serviços, utilizados.

A cobrança das tarifas, por sua vez, está amparada pela Resolução BACEN nº 3.919/2010, que regulamenta a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, desde que previstas em contrato firmado com o cliente. Na hipótese dos autos, restou comprovada a existência de instrumento contratual que autoriza os débitos questionados.

Configurada a relação jurídica e a legitimidade dos descontos, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira. Por conseguinte, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de cancelamento dos descontos, de repetição de indébito e de indenização por danos morais, dado que ausente o pressuposto básico do ilícito civil.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
GILDA PIRES DA CRUZ
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à autora, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”.

Em suas razões recursais (ID 36645632), sustenta a apelante, assim como a inexistência de provas, tendo em vista que o requerido não juntou o contrato discutido e segundo a Resolução 3.694/2009, a instituição financeira deve informar ao consumidor claramente a possibilidade de contratação de serviços bancários com tarifa zero.

Nesses termos, requer:

“(...) provimento ao Recurso Interposto, para reforma da sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a devolução ocorra na forma dobrada Requer ainda os benefícios da justiça gratuita, por ser a parte apelante pessoa pobre, não tendo a mínima condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença (ID 36645637).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

A controvérsia recursal reside no exame da procedência do direito autoral consistente em compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, assim como a conversão de conta corrente para conta corrente com tarifa zero, sob o argumento de que a apelante estava recebimento os seus proventos de INSS em conta na modalidade CONTA BENEFÍCIO e esta foi convertida sem a sua autorização em conta corrente com encargos bancários.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é aposentada no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias pelos serviços prestados.

Ocorre que a autora sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria, e que nunca contratou qualquer serviço bancário com a instituição financeira.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a conta da requerente não é conta-benefício, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN, pois a conta salário ou conta benefício tem características próprias e nesse sentido não admite operações financeiras além daquelas definidas no Art. 2º da citada resolução, que consiste apenas em saques e transferência de créditos para outras instituições, desde que não ultrapassem o valor do benefício recebido.

In casu
, a autora narra na Exordial que contratou o serviço de conta corrente com a instituição, porém alega que a instituição bancária converteu a sua conta tarifa zero em conta corrente com pacote de serviços, sem a sua autorização e se utilizando da sua condição de hipervulnerável. Porém, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015. Dessa forma, entendo que requerido/apelado conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015. Ora, a despeito de não ter juntado contrato assinado nos autos, a própria movimentação da conta bancária da autora já contraria a sua argumentação.

Nos extratos bancários juntados pela apelante em sua petição inicial (ID 36645611), que mostram desde o início da relação contratual em 2019 até o peticionamento de sua exordial em 2025, observa-se a presença de parcelas de créditos pessoais parcelados, movimentações bancárias que estão fora dos serviços bancários essenciais estabelecidos do art. 2º do Resolução 3.919/2010. Vejamos:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados.

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a
:

I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea a, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;”.

Portanto, não prospera a alegação de que foi feito o contrato após o ajuizamento da ação e muito menos o desconhecimento do apelante de que estava contratando conta corrente com cobrança de tarifas bancárias, uma vez que a contratação de crédito pessoal é feito através de cartão de crédito, serviço não disponibilizado em casos de contas com tarifa zero.

Concluo que houve a desnaturação da conta benefício, diante da contratação e utilização de serviços que desvirtuam a finalidade exclusiva da conta benefício, qual seja o recebimento de benefício previdenciário. Portanto, friso, a utilização da conta bancária para a realização de outras transações bancárias, além do recebimento do benefício previdenciário, inclusive utilização de empréstimo pessoal – ocorrido no mês seguinte a contratação dos serviços da apelada -, não se enquadrando nas hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 3.402/2006, do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS –
COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2323007, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/08/2023) e os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. A utilização de conta-salário e/ou conta-corrente para serviços essenciais não autoriza a cobrança de tarifas pela instituição financeira. Lado outro, na medida em que o correntista passa a utilizar de outros serviços como cartão de crédito e tomada de empréstimos, não há ilegalidade na cobrança das tarifas previamente ajustadas.”.

(TJ-MG - AC: 10000205126238001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2021)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA OUTROS FINS . RESOLUÇÕES BCB N. 3.402/2006 E 3.424/2006 . ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20%. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Resoluções BCB n . 3.402/2006 e 3.424/2006, bem como a jurisprudência, respaldam a cobrança de tarifas bancárias, e a análise dos extratos bancários demonstra a utilização da conta para fins além do recebimento previdenciário. 2 . A cobrança das tarifas bancárias está em conformidade com as normas, serviços prestados, não havendo demonstração de cobrança abusiva, excessiva ou conduta ilícita por parte do banco. 3. Majoração dos honorários advocatícios para 20%. 4 . Recurso conhecido e não provido, por unanimidade dos votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lúcia Rogério Silva tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Mantém-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Caruaru, data do registro no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00008058020218173230, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Ademais, importante ressaltar que o apelado juntou em sua contestação cópia da adesão de cesta de serviços, assinado eletronicamente pela autora, onde consta o nome do serviço contratado (ID 36645628).
Logo, fica evidente a contratação da apelante e o conhecimento do serviço contratado.

A despeito da parte autora afirmar ser inválido o contrato eletrônico apresentado, é cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressada por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Com efeito, a manifestação de vontade por meio eletrônico
sobrepõe-se à sua instrumentalização
, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital) -

https://www.migalhas.com.br/depeso/325485/contratos-eletronicos
.

Assim, não merece razão à autora quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que a apelante não comprovou a ilicitude da conduta da requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2026